Tribunal: TJDFT
Processo: 0037802-34.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, em sua redação vigente à época da decisão que suspendeu o curso do processo, a prescrição intercorrente é iniciada após o decurso de 1 (um) ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
4. O prazo prescricional da execução de nota promissória é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII, do CC.
5. As partes foram devidamente intimadas para manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC e a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido do “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
6. O pedido ou a realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
7. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 19/2/2018 e 19/2/2019, ante a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo trienal da prescrição intercorrente, na forma do 206, § 3o, VIII, do CC. Transcorrido o prazo trienal, já com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente em julho de 2022. Assim, a sentença extintiva foi proferida regularmente em 13/1/2026.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.